Tribunal: TJMT
Processo: 1000343-88.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Autos:
HABEAS CORPUS CRIMINAL - 1000343-88.2026.8.11.0000
Requerente:
FERNANDA VASQUES RIBAS e outros
Requerido:
JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E NULIDADE DO FLAGRANTE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INSUFICIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em razão de prisão em flagrante delito convertida em preventiva em 20 de dezembro de 2025, sob acusação da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A impetrante sustenta ausência de justa causa para a persecução penal, alegando que o paciente cumpria regularmente medidas cautelares e que não foi apreendida substância entorpecente em seu poder, mas apenas na posse de terceiro que o acompanhava.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente encontra-se fundamentada em elementos concretos que demonstrem a materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impetração ressente da insuficiência de prova pré-constituída idônea que estabeleça a veracidade da alegação de constrangimento ilegal por nulidade da prisão em flagrante e ausência de justa causa, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos do boletim de ocorrência, auto de constatação preliminar de substância entorpecente e depoimentos de policiais, demonstrando a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.
5. O paciente foi surpreendido em local sabidamente utilizado para o comércio de entorpecentes, durante o período noturno, na companhia de corréu que portava droga e dinheiro, circunstâncias que, em juízo de cognição sumária, afastam a hipótese de mero uso pessoal e indicam participação na empreitada criminosa.
6. Consultas aos sistemas oficiais de segurança pública demonstram que o paciente possui histórico de envolvimento anterior com crimes relacionados ao tráfico de drogas, evidenciando reiteração criminosa, tendo sido preso em flagrante em três ocasiões distintas entre setembro de 2024 e dezembro de 2025.
7. O paciente encontrava-se submetido a medidas cautelares diversas da prisão, com monitoramento eletrônico e proibição de frequência em locais com venda de bebida alcoólica, tendo sido preso em festa tradicional, configurando descumprimento das obrigações impostas e demonstrando a ineficácia de medidas menos gravosas.
8. A garantia da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente demonstra contumácia delitiva e periculosidade, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva e o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas. 2. A participação em crime de tráfico de drogas não exige, necessariamente, a apreensão de entorpecente em poder do agente, podendo ser demonstrada por outros elementos de prova, tais como o contexto da abordagem, o local dos fatos, a companhia de corréu flagrado com droga e o histórico criminal do acusado. 3. O habeas corpus exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 908662/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 20/06/2024; STJ, AgRg no HC 846077/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 01/03/2024; TJMT, Enunciado n. 06 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015; TJMT, HC 1032482-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 18/11/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000343-88.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[FERNANDA VASQUES RIBAS - CPF: 015.192.971-81 (ADVOGADO), FERNANDA VASQUES RIBAS - CPF: 015.192.971-81 (IMPETRANTE), JUIZ DA 2a VARA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), KAUAN MARQUES VIEIRA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAVEL GOMES DE SOUSA - CPF: 705.023.051-00 (INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E NULIDADE DO FLAGRANTE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INSUFICIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em razão de prisão em flagrante delito convertida em preventiva em 20 de dezembro de 2025, sob acusação da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A impetrante sustenta ausência de justa causa para a persecução penal, alegando que o paciente cumpria regularmente medidas cautelares e que não foi apreendida substância entorpecente em seu poder, mas apenas na posse de terceiro que o acompanhava.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente encontra-se fundamentada em elementos concretos que demonstrem a materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impetração ressente da insuficiência de prova pré-constituída idônea que estabeleça a veracidade da alegação de constrangimento ilegal por nulidade da prisão em flagrante e ausência de justa causa, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos do boletim de ocorrência, auto de constatação preliminar de substância entorpecente e depoimentos de policiais, demonstrando a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

5. O paciente foi surpreendido em local sabidamente utilizado para o comércio de entorpecentes, durante o período noturno, na companhia de corréu que portava droga e dinheiro, circunstâncias que, em juízo de cognição sumária, afastam a hipótese de mero uso pessoal e indicam participação na empreitada criminosa.

6. Consultas aos sistemas oficiais de segurança pública demonstram que o paciente possui histórico de envolvimento anterior com crimes relacionados ao tráfico de drogas, evidenciando reiteração criminosa, tendo sido preso em flagrante em três ocasiões distintas entre setembro de 2024 e dezembro de 2025.

7. O paciente encontrava-se submetido a medidas cautelares diversas da prisão, com monitoramento eletrônico e proibição de frequência em locais com venda de bebida alcoólica, tendo sido preso em festa tradicional, configurando descumprimento das obrigações impostas e demonstrando a ineficácia de medidas menos gravosas.

8. A garantia da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente demonstra contumácia delitiva e periculosidade, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva e o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas. 2. A participação em crime de tráfico de drogas não exige, necessariamente, a apreensão de entorpecente em poder do agente, podendo ser demonstrada por outros elementos de prova, tais como o contexto da abordagem, o local dos fatos, a companhia de corréu flagrado com droga e o histórico criminal do acusado. 3. O habeas corpus exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 908662/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 20/06/2024; STJ, AgRg no HC 846077/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 01/03/2024; TJMT, Enunciado n. 06 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015; TJMT, HC 1032482-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 18/11/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
KAUAN MARQUES VIEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, com fundamento no art. 648, I, do Código de Processo Penal.

A impetrante relata que o paciente se encontra segregado preventivamente desde 20 de dezembro de 2025, nos autos n. 1002781-70.2025.8.11.0017, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, a despeito da ausência de justa causa para a persecução penal.

Argumenta que beneficiário estava cumprindo regularmente as medidas cautelares impostas em processo diverso (autos n. 1000400-89.2025.8.11.0017), inclusive monitoramento eletrônico, porém foi autuado indevidamente em flagrante delito, sem que estivesse na posse de substâncias ilícitas, dinheiro ou apetrechos relacionados ao tráfico de drogas, apenas porque estava na companhia de terceiro que portava entorpecente.

Assim, destaca a inexistência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, impondo-se o relaxamento de sua prisão cautelar.

Com essas considerações, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura (id. 340081379).

A medida liminar foi indeferida em 13/01/2026, em decisão de minha lavra, conforme decisão de ID 340544390.

Requisitadas as informações da autoridade apontada como coatora, estas foram prestadas por meio do Ofício n. 04/2026, registrado sob o ID 340877858, no qual o d. Juízo
a quo
ratificou os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, destacando a observância das formalidades legais e a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento e denegação da ordem
, no parecer de ID 341466390, asseverando que a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que demonstram a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva e do histórico criminal do paciente.

É o relatório. Peço inclusão do feito em mesa para julgamento, independentemente de publicação em pauta (art. 106 do RITJMT).

VOTO RELATOR

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara Criminal:

A questão central cinge-se à análise da legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
KAUAN MARQUES VIEIRA
, nos autos do processo n. 1002781-70.2025.8.11.0017, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006, sob os fundamentos da
ilegalidade da custódia cautelar
por
ausência de justa causa para a persecução penal
e
ausência de apreensão de substância entorpecente em poder do paciente
, bem como,
ausência de descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta
.

A impetrante destaca, em um primeiro ponto, que não houve flagrante válido, dada à ausência de apreensão de droga ou de qualquer objeto de origem ilícita em poder do paciente.

Sem razão, contudo.

Consta da inclusa prova pré-constituída que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 20 de dezembro de 2025, nos fundos da festa tradicional que ocorrida no município de Alto Boa Vista, em local ermo e escuro, e que, de acordo com informações trazidas por policiais, “
vinha sendo alvo de inúmeras denúncias anônimas, informando que indivíduos estariam comercializando substâncias entorpecentes, em razão de ser um ambiente propício à prática do ato ilícito, haja vista a proximidade com a festa, que concentra grande número de pessoas e a baixa iluminação, o que facilita a discrição na comercialização de drogas
” (BO n. 2025.408705, ID 340081388, Pág. 4).

Descreve ainda o referido boletim de ocorrência que o paciente, que estava na garupa da motocicleta, como o piloto, também flagranteado e posteriormente identificado como sendo
Ravel Gomes de Sousa
, desceram da motocicleta e andaram em direção aos policiais, e, ao perceberem a presença policial, passaram a apresentar comportamento suspeito, “
mudando a forma de andar, olhando constantemente para os lados, abaixando a cabeça e colocando a mão repetidas vezes nos bolsos
” (idem), e tentaram despistar a atuação policial, mudando de direção, surgindo daí a suspeita de cometimento de crime.

Realizada a abordagem, em poder do piloto da motocicleta foram encontrados R$250,00 em espécie e um aparelho celular marca Redmi, modelo A3X, dentro de seus bolsos, bem como, dentro de um dos seus sapatos, foram apreendidos dois invólucros de substância análoga a cocaína. Em poder do paciente foi encontrado apenas em poder de um aparelho celular marca Tecno Sparc; contudo, constatou-se que ele se encontrava com tornozeleira eletrônica e estaria “
em local que infringe a medida cautelar e horário além do permitido
”, além de se encontrar na companhia do indivíduo Ravel, com quem foi apreendida a droga, razão pela qual ambos foram levados à presença da autoridade policial e presos em flagrante delito pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).

A impetrante não anexou aos autos cópia integral do respectivo APFD 1002781-70.2025.8.11.0017, do Juízo Plantonista (
Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Barra do Garças
), que pudesse confirmar as teses de nulidade do flagrante e de ausência de justa causa.

Nas informações prestadas pela autoridade judiciária apontada como coatora (ID 340877858), houve apenas menção à audiência de custódia, na qual o d. Juízo apontado coator, homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e dos indícios de reiteração delitiva, conforme se vê, ademais, da decisão registrada sob o ID 340081387.

Logo, a impetração ressente da insuficiência de prova pré-constituída idônea que estabeleça a veracidade da alegação de constrangimento ilegal por nulidade da prisão em flagrante e ausência de justa causa.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, que vem sendo acompanhada nos precedentes desta Corte de Justiça, é firme no sentido de que o “
habeas corpus, rito célere de cognição sumária, exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração
” (AgRg no HC 846077/MG (2023/0286532-1), relator Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF), j. 26/02/2024, 6a Turma, DJe 01/3/2024).

Há, de outro lado, elementos de convicção, especialmente aqueles trazidos pela decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, que sinalizam a verossimilhança da prova incriminadora, esclarecendo, de forma suficiente, o
fumus comissi delicti
, consistente na evidência de materialidade (apreensão da droga) e indícios de autoria, formados a partir de depoimentos de policiais, cujo conteúdo, entretanto, não se fez anexado aos autos juntamente com a inicial, como seria devido.

Sobre o
periculum libertatis
, extrai-se da r. decisão de ID 340081387, que o paciente foi surpreendido em via pública, durante o período noturno, em local sabidamente utilizado para o comércio de entorpecentes, na companhia de corréu que portava droga e dinheiro, circunstâncias que, em juízo de cognição sumária, extravasam a hipótese de mero uso pessoal.

Menciona, ainda, de consultas aos sistemas oficiais de segurança pública (
Sinesp/Infoseg
e
Vínculum
), indicativos de que o paciente possui
histórico de envolvimento anterior com crimes relacionados ao tráfico de drogas e delitos correlatos, evidenciando reiteração criminosa
.

De fato, observa-se que
Kauan Marques Vieira
já foi preso em flagrante em
28/9/2024
sob acusação da prática de tráfico de drogas, conforme Ação Penal 1002128-06.2024.8.11.0049, do Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, ainda em fase de instrução, sendo beneficiado com liberdade provisória em 29/9/2024, sob o compromisso de manter o Juízo informado sobre seu paradeiro (APFD 1001984-32.2024.8.11.0049, do mesmo Juízo).

Posteriormente, tornou a ser preso em flagrante em 17/02/2025, desta feita, pelo crime de extorsão (Ação Penal 1000400-89.2025.8.11.0017, do Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT), respondendo aos termos da instrução criminal preso preventiva; porém, em 29/7/2025, foi
novamente beneficiado
, desta feita, na sentença que lhe condenou ao cumprimento de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, nos termos da denúncia (art. 158, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva), com
liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas consistentes em comparecimento mensal e periódico em juízo, proibição de frequência em locais em que haja venda de bebida alcoólica, e proibição de ausência da comarca sem autorização judicial
.

Enfim, no último dia
20 de dezembro de 2025, ou seja, menos de cinco meses depois, foi novamente preso em flagrante delito, desta feita, sob acusação da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para essa finalidade, nos autos n. 1002781-70.2025.8.11.0017.

Com efeito, na época de sua prisão, o paciente se encontrava submetido as medidas cautelares diversas da prisão, com monitoramento eletrônico, imposto nos autos do processo n. 1000400-89.2025.8.11.0017, e obrigação de frequência em locais em que haja venda de bebida alcoólica, caso da festa onde foi preso, havendo, assim, claramente, o descumprimento da medida cautelar imposta, não obstante a alegação da impetrante, de que não lhe foi imposta a obrigação de recolhimento noturno domiciliar, repelindo um dos pilares da presente impetração.

Em reforço, observa-se que o paciente voltou a ser preso em flagrante sob acusação da prática de crime de tráfico, perseverando, assim, em conduta ilícita semelhante anterior, o que demonstra, de forma inequívoca, a ineficácia da medida anteriormente imposta e o concreto risco de continuidade delitiva.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n.o 908662/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 20/06/2024).

Da mesma forma, este eg. Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (
Enunciado n. 06
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015).

Além disso, a “
prisão preventiva é legítima quando demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva e o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas
” (TJMT, HC 1032482-30.2025.8.11.0000, relator Des. Juvenal Pereira da Silva, 4a Câmara Criminal, j. 18/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025).

Não se vislumbra, ainda, no caso concreto, a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Conforme já destacado, o paciente descumpriu medida cautelar anteriormente imposta, voltando a ser preso em flagrante pela prática de crime da mesma natureza, o que demonstra a ineficácia de medidas menos gravosas e a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Por essas razões, os fundamentos da impetração não se sustentam.

Diante do exposto, não se verifica a alegada ilegalidade na prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, encontrando-se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva e descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com o parecer,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
,
aviada em prol de
KAUAN MARQUES VIEIRA
, mantendo

incólume a decisão invectivada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026